Tribunal: TJSP
Processo: 2240276-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais – Foro de eleição – Decisão que determina, de ofício, a redistribuição para o foro do domicílio do devedor – Ausência de defesa por parte da devedora – Inexistência de causa para a declinação de ofício da competência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2240276-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO -
FAE, é agravado ROBSON AMÉRICO DE PAULA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador que declarará voto,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA, vencedor e SOUZA LOPES,
vencido, com declaração.
São Paulo, 5 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29205
AGRV.No: 2240276-94.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGTE. : CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE
ENSINO - FAE
AGDO. : ROBSON AMÉRICO DE PAULA SANTOS
COMPETÊNCIA Ação de execução de título extrajudicial
fundada em contrato de prestação de serviços educacionais
Foro de eleição
Decisão que determina, de ofício, a
redistribuição para o foro do domicílio do devedor Ausência
de defesa por parte da devedora Inexistência de causa para a
declinação de ofício da competência Recurso provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 26/28, que, de ofício, declinou da
competência, determinando a remessa dos autos da ação de
execução de título extrajudicial fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais para a Comarca de Poços
de Caldas-MG, local onde reside o agravado, nos seguintes
termos:
“Vistos. Trata-se a presente ação de execução de título
extrajudicial fundado em instrumento de contrato, isto em decorrência
de prestação de serviços educacionais. O executado reside em Poços de
Caldas-MG, isto já declarado no momento de confecção do título. O
Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 6o, inciso VIII,
que o consumidor deve ter sua defesa facilitada, vez que,
presumidamente, é a parte hipossuficiente da relação jurídica. Logo,
forçar a parte requerida a responder um processo nesta Vara, em local
diverso ao do seu domicilio, sabidamente lhe trará dificuldades para o
exercício de sua defesa. Destarte, forte no art. 63, § 3o do CPC,
reputo abusiva a cláusula de eleição de foro firmada pelas partes,
ante o obstáculo imposto aos consumidores a dificultar sua defesa em
eventual ação judicial, restando, assim, ineficaz na presente relação
jurídica. No Tribunal de São Paulo: (...). Este também é o
entendimento, há tempos, do Juízo de Poços de Caldas-MG e
aparentemente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isto porque, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como se verifica já em decisão proferida no processo no 50044306-
92.2017.8.13.0518, houve reconhecimento de ofício da incompetência
territorial, com remessa dos autos a esta Comarca, cujo processo
recebeu no 0001597-22.2018.8.26.0568, que roga vênia transcrevê-la:
"Vistos. A autora reside na Comarca de São João da Boa Vista/SP, sendo
esta a competente para processar e julgar a presente demanda. A
jurisprudência explica: EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO - AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO RÉU - RELAÇÃO
DE CONSUMO - REMESSA DE OFÍCIO AO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR -
IMPOSSIBILIDADE - FACULDADE DO CONSUMIR - COMPETÊNCIA RELATIVA
INDECLINÁVEL DE OFÍCIO. 1. Nas ações que versarem sobre relação de
consumo, ao autor, consumidor, é facultada a sua propositura no foro
da sede da empresa ré, de acordo com o inciso III, do art. 53, do CPC,
ou no foro de seu domicílio, consoante inciso I, do artigo 101, do
CDC, não podendo a competência, caso optado por um desses foros, ser
declinada de ofício pelo magistrado. (TJMG - Conflito de Competência
1.0000.17.027047-4/000, Relator(a): Des. (a) Alberto Diniz Júnior, 11a
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2017, publicação da súmula em
19/07/2017). Ante o exposto, reconheço a competência absoluta do
domicílio do consumidor, determinando a materialização e remessa dos
autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São João da Boa Vista/SP,
com nossas homenagens de estilo. P.I-se e Cumpra-se. Poços de Caldas,
27 de março de 2018." Tal postura, iniciada pelo Juízo de Poços de
Caldas-MG diga-se por oportuno, até hoje vem sendo mantida por aquele
Juízo, conforme pode se da recente decisão proferida no processo
5004258-36.2017.8.13.0518, que em 07/08/2019, declarou-se, de ofício,
incompetente e, ato contínuo, determinou-se a remessa dos autos em
definitivo a uma das Varas Cíveis da comarca de São João da Boa Vista-
SP, que, nesta 2a Vara Cível recebeu o número
0002550-49.2019.8.26.0568. Isto posto, tem-se que a Comarca de Poços
de Caldas-MG é a competente para processar e julgar a presente
demanda. Por conseguinte, reconheço a competência absoluta do
domicílio do consumidor, determinando a materialização e remessa dos
autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Poços de Caldas-MG, com
nossas homenagens de estilo. Intime-se."
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
porque inexiste motivo para a declinação da competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem que tenha havido manifestação do réu sobre eventual
dificuldade de defesa, tampouco há razão para que o feito
tramite em Comarca diversa daquela em que foi eleita como
competente pelas partes no ato da contratação. Sustenta
ser válida a cláusula de eleição de foro, argumentando que
o contrato se originou da declaração bilateral de vontade
das partes.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
(fls. 47).
Não há contrariedade, nem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A faculdade de eleição do foro vem estabelecida
no art. 78 do Código Civil.
Entretanto, essa eleição nos contratos de adesão
pode se afigurar abusiva se, na prática, dificultar ou
impossibilitar a defesa do consumidor.
A cláusula que obriga o litígio em Juízo mais
favorável ao predisponente do contrato de adesão, em
detrimento ao princípio da facilitação da defesa do
consumidor, deve ser reputada nula quando representar
obstáculo à defesa dos seus direitos e interesses.
Todavia, cabe ao consumidor, e só a ele, dizer
se tal cláusula dificulta sua defesa.
Na hipótese, a agravante fundamenta a ação no
contrato de prestação de serviços educacionais celebrado
entre as partes.
Por ora não se tem nenhuma prova de que a
propositura da ação no foro de eleição seja prejudicial ao
devedor.
Não se sabe do seu interesse em oferecer defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou mesmo se o beneficia o fato de a ação permanecer no
local onde foi distribuída.
Por estas razões, respeitado o entendimento do
MM. Juiz a quo, não há motivo para a proclamação, de
ofício, da incompetência do Juízo, o que não impede o
consumidor, depois de citado, investir contra a cláusula
de eleição do foro.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
a manutenção da ação no foro onde foi distribuída, até,
pelo
menos,
acolhimento
de
eventual
alegação
de
incompetência arguida pela parte interessada.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36926
Agravo de Instrumento no 2240276-94.2019.8.26.0000
Comarca: São João da Boa Vista
Agravante: Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino -
FAE
Agravado: ROBSON AMÉRICO DE PAULA SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
As cláusulas de eleição de foro, inseridas em contratos
de adesão, há muito vêm sendo rechaçadas, dando origem inclusive a
proteção inserida no Código de Defesa do Consumidor, pois, quem não se
lembra dos malsinados contratos de consórcio que saíam pelo Brasil afora,
vendendo quotas para quem estava no Amazonas, no Pará, e depois
queriam demandar aquela pessoa na comarca desta Capital?
Esses absurdos diminuíram com o advento da Lei do
Consumidor que, como é cediço, não faz qualquer distinção entre pessoa
física e jurídica.
E, no caso, não há dúvidas de que a presente ação
encerra a relação de consumo, pois tem por base contrato celebrado entre
as partes para prestação de serviços educacionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se trata de negar vigência aos artigos 63 e 64 do
CPC, ou mesmo da Súmula no 33 do STJ. Fora outra a posição entre as
partes, em absoluta igualdade de condições, a abusividade da cláusula não
estaria caracterizada por ausência de prejudicialidade à parte considerada
vulnerável na relação consumerista.
A propositura da ação na Comarca de São João da Boa
Vista/SP, na verdade, cria uma dificuldade desnecessária para a defesa dos
direitos do agravado, que reside em Poços de Caldas/MG, o que interessa
apenas à agravante, em afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
E como bem observado pelo nobre Magistrado a quo:
“Trata-se a presente ação de execução de título
extrajudicial fundado em instrumento de contrato, isto em decorrência de
prestação de serviços educacionais.
O executado reside em Poços de Caldas-MG, isto já
declarado no momento de confecção do título.
O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu
artigo 6o, inciso VIII, que o consumidor deve ter sua defesa facilitada, vez
que, presumidamente, é a parte hipossuficiente da relação jurídica.
Logo, forçar a parte requerida a responder um
processo nesta Vara, em local diverso ao do seu domicilio, sabidamente
lhe trará dificuldades para o exercício de sua defesa.
Destarte, forte no art. 63, § 3o do CPC, reputo abusiva
a cláusula de eleição de foro firmada pelas partes, ante o obstáculo
imposto aos consumidores a dificultar sua defesa em eventual ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial, restando, assim, ineficaz na presente relação jurídica.
No Tribunal de São Paulo:
"VOTO
No:
38843;
AGRV.No:
2024589-
95.2018.8.26.0000; COMARCA: São Paulo; JUIZ 1a INSTÂNCIA: Daniel
Serpentino; São Paulo, 24 de abril de 2018; 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo; RELATOR: Mauro Conti
Machado; AGTE.: Banco Daycoval S/A; AGDOs. : Y.Yamada S/A
Comércio e Indústria, Fernando Teruo Yamada e Severa Carneiro
Yamada; Ementa: Agravo de instrumento. Contratos bancários. Execução
por quantia certa. Competência declinada de ofício com remessa dos autos
ao foro de domicílio dos executados Cláusula eletiva de foro.
Reconhecimento da abusividade. Manutenção da aplicação da regra do §
3o, do art. 63 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.".
Ou:
"Agravo
de
Instrumento
no
2158742-02.2017.8.26.0000; Comarca: São Paulo (45a Vara Cível
Central); Agravante: Bradesco Saúde S/A; Agravadas: Bravo Express
Serviços EIRELI ME e Rosi Mari Kakol de Carvalho; Juiz: Guilherme
Ferreira da Cruz; Voto no 13.229; São Paulo, 24 de abril de 2018; 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo;
RELATOR: Alexandre Marcondes; Ementa: Processual. Competência.
Execução de título extrajudicial. Termo de confissão de dívida fundado no
inadimplemento de prêmio de seguro-saúde. Relação jurídica regida pelas
normas do Código de Defesa do Consumidor. Vulnerabilidade da
contratante (microempresa) frente à operadora do seguro-saúde.
Ineficácia da cláusula de eleição de foro. Possibilidade de declaração de
ofício, a rigor da norma do artigo 63, § 3o do CPC/2015. Remessa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos ao foro do domicílio das executadas. Decisão mantida. Recurso
desprovido, revogado o efeito suspensivo."
Ou, em recente decisão em processo desta mesma 2a
Vara Cível de São João da Boa Vista-SP, através de agravo de
instrumento de no 2027809-67.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, datado de
01/03/2019: "Ementa: PROCESSUAL CIVIL Competência Prestação
de serviços educacionais
Cláusula de eleição de foro
Ação de
cobrança Decisão que, de ofício, declina a competência e determina a
remessa dos autos para o foro do domicílio da ré Agravo interposto pela
autora Relação de consumo Inteligência dos artigos 6o, inciso VIII, e
101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor Declinação ex
officio autorizada pelo § 3o do artigo 63 do Código de Processo Civil
Recurso desprovido".
(...)
Isto posto, tem-se que a Comarca de Poços de Caldas-
MG é a competente para processar e julgar a presente demanda.
Por conseguinte, reconheço a competência absoluta do
domicílio do consumidor, determinando a materialização e remessa dos
autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Poços de Caldas-MG, com
nossas homenagens de estilo.
Intime-se.”
Diante do quadro apresentado, incensurável a r. decisão,
que deve ser mantida tal como lançada.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
1007CA7E
6
10
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
100AFB01
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2240276-94.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.